Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718917-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA DAS GRACAS FERREIRA BORBA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Eva das Graças Ferreira Borba, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID 90650290 do processo n. 0700323-06.2021.8.07.0018). Em suas razões recursais (ID 26477612), o agravante sustenta ter ocorrido a prescrição da pretensão da exequente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e no enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Alega que, quando apresentado o requerimento de cumprimento individual do título executivo, já havia decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva n. 0000805-28.1993.07.0001. Aponta que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras foram disponibilizadas nos autos do cumprimento de sentença coletivo para a realização dos cálculos, a exequente tinha os elementos necessários para a instauração do cumprimento individual da sentença, mas quedou-se inerte, já que apresentou o requerimento apenas no ano de 2021. Argumenta que a determinação judicial para distribuição aleatória das pretensões individuais formuladas nos autos da execução coletiva não tem o condão de afastar a prescrição. Defende não ter ocorrido interrupção ou suspensão do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual. Destaca estar pendente de julgamento o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição na execução coletiva, motivo pelo qual entende que o curso processual deveria ser suspenso, por prejudicialidade externa. Afirma que o valor da execução ultrapassa os limites objetivos da coisa julgada, pois o título executivo judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Além disso, aponta a existência de excesso executivo relacionado aos índices de juros e correção monetária adotados no cálculo do valor devido, por entender que deveria incidir a Taxa Selic, já que o débito é relativo a obrigação de caráter tributário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e pronunciar a prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prejudicialidade externa para que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento do Recurso Especial interposto na execução coletiva. Por fim, pede que seja reconhecido o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada em relação ao agravo de instrumento n. 0711465-61.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26481055). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do estatuto processual civil, por sua vez, preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passa-se, então, à análise desses requisitos no caso em tela. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Eva das Graças Ferreira Borba, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante. Verifica-se que a ação coletiva na qual formou-se o título executivo objeto do cumprimento individual foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, em substituição processual aos seus filiados (ação de conhecimento n. 15106/93 – 0000805-28.1993.8.07.0001). Naqueles autos, o trânsito em julgado da decisão colegiada que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal ocorreu em 13 de abril de 1998 (Acórdão n. 101.859 – ID 22824576 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001). Após a entrega das fichas financeiras dos substituídos, a entidade sindical requereu, em 27/8/2010, o cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva (ID 22830337 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), fase que ainda está em andamento. Em 10/5/2019, foi proferida decisão que determinou a apresentação de petição individualizada, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito (ID 33956526 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001). Eva das Graças Ferreira Borba, ora recorrida, requereu, em 29/1/2021, o cumprimento individual da sentença coletiva, por meio do processo em referência neste agravo de instrumento, distribuído aleatoriamente à 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse ponto, cabe destacar que a credora manifestou desistência da execução coletiva em 28/10/2020, homologada por meio de decisão proferida em 29/10/2020 (ID 75887263 do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001). Ao apreciar a impugnação apresentada pelo executado, o Juízo a quo proferiu a decisão ora recorrida, que rejeitou a impugnação do executado e afastou a prejudicial de prescrição, indeferiu a suspensão processual e rechaçou a tese de excesso de execução (ID 90650290 dos autos de origem). A par desse breve relato, constata-se, neste juízo de cognição sumária, que, quando deflagrado o cumprimento individual da sentença coletiva, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Frise-se que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, razão pela qual não se verifica, nesta análise inicial, desídia ou inércia da credora, ora agravada. A propósito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o requerimento do cumprimento de sentença coletivo interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32[1], resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula n. 383 do STF[2]: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE 28,86%. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 10.3.1998, e foi proposta execução coletiva pelo Sindicado, a qual foi extinta sem julgamento do mérito por decisão transitada em julgado em 26.6.2006. Portanto, o prazo prescricional foi interrompido pela execução ajuizada pelo Sindicato, não fluindo no período de 13.1.1999 a 26.6.2006, quando recomeçou a correr pela metade. Assim, não há falar em prescrição, porquanto a Ação de Execução individual foi ajuizada em 2006 pelos servidores. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1526082/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 4/8/2015) É importante ressaltar que a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada por esta egrégia 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000, considerando-se a demora do ente distrital para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, necessárias para a apuração do valor devido (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111). Registre-se, ainda, que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a mencionada decisão colegiada. O recurso encontra-se retido, em virtude da aplicação do art. 542, § 3o, do CPC/73, conforme se depreende da decisão monocrática proferida em 19/11/2019 pela Ministra Assusete Magalhães na Petição n. 13.109/DF, apresentada ao Superior Tribunal de Justiça. Além disso, recentemente, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, afastando-se as teses suscitadas pelo Distrito Federal, inclusive em relação à prescrição da pretensão do Sindicato. Assim, não há como afirmar, neste momento, que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Por outro lado, as teses levantadas neste agravo de instrumento relativas à existência de excesso de execução indicam que há probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o objeto da ação coletiva na qual formou-se o título executivo judicial eram os descontos realizados a título de contribuição social, desde janeiro de 1992, nas remunerações dos servidores substituídos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Em outros termos, verifica-se, nesta análise inicial, que a causa de pedir da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 (conforme se verifica na petição inicial acostada ao ID 22823834 dos autos n. 0000805-28.1993.8.07.0001), e que a sentença não afastou a aplicabilidade, ao caso em tela, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94. Por esse motivo, depreende-se que a partir da entrada em vigor desses diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal[3], aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Isso posto, constata-se, à primeira vista, que não poderia a parte exequente ter incluído nos cálculos do crédito em execução os valores recolhidos ao Plano de Seguridade Social após a entrada em vigor da Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 560/94, já que a cobrança da contribuição previdenciária amparada nesses diplomas normativos não foi objeto da ação coletiva. Portanto, à luz dos limites da coisa julgada, é possível vislumbrar a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente nesse ponto. Para além disso, observa-se a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante, já que a decisão recorrida determinou a expedição de requisições de pagamento após o retorno dos autos da contadoria judicial. Por isso, a fim de evitar possíveis prejuízos ao erário, impõe-se a concessão de efeito suspensivo a este recurso para obstar a expedição de ofícios requisitórios até que as matérias trazidas nas razões recursais sejam analisadas com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a expedição de requisições de pagamento até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [2] “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. [3] § 6o As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".